Tribunal: TJMT
Processo: 1007097-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007097-22.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CALCENTER – CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de Tutela Antecipada, rejeitou o pedido de substituição do depósito judicial pela apólice de seguro apresentada pela Agravante.
Afirma que o executado tem direito subjetivo a substituição do depósito em dinheiro por seguro em garantia, e que ao contrário do consignado na decisão agravada, a substituição independe da aceitação expressa do Agravado.
Assevera que a substituição da garantia é uma faculdade que pode ser exercida pela Agravante e devido a crise econômica desencadeada pela pandemia, a concessão da tutela é essencial a manutenção da sua atividade econômica.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar a substituição do depósito em garantia por apólice de seguro e, ainda que seja determinada a abstenção por parte da exequente de qualquer prática que impeça a emissão da certidão negativa de débito ou protesto do título.
A liminar foi indeferida. (id. 87060461)
Contrarrazões. (id. 88177046)
No parecer a Procuradoria Geral de Justiça manifestou ausência de interesse público na causa. (id. 95451525)
É o relato necessário.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CALCENTER –CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de Tutela Antecipada, rejeitou o pedido de substituição do depósito judicial pela apólice de seguro apresentada pela Agravante.
O Agravante aduz que não há necessidade de anuência do credor para substituição da garantia em dinheiro por apólice de seguro.
Saliente-se que a questão a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento é analisar o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juízo a quo que indeferiu a substituição do depósito judicial pela apólice de seguro apresentada pela Agravante em razão da negativa da Exequente, ora Agravada.
Feita esta ponderação inaugural, passo a decidir.
Sobre o tema o art. 15, inciso I da Lei no 6.830/80, autorizada ao executado a substituição da penhora por depósito em dinheiro ou fiança bancária em qualquer fase do processo e independentemente da aquiescência da Fazenda Pública.
Nesse sentido é pacífica a jurisprudência no sentido de que a penhora em Execução Fiscal não pode ser substituída sem anuência do credor, exceto por dinheiro ou por fiança bancária:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇAO STJ N.o 08/2008. EXECUÇAO FISCAL. SUBSTITUIÇAO DE BEM PENHORADO POR PRECATÓRIO. INVIABILIDADE. (...)3. Nos termos do art. 15, I, da Lei 6.830/80, é autorizada ao executado, em qualquer fase do processo e independentemente da aquiescência da Fazenda Pública, tão somente a substituição dos bens penhorados por depósito em dinheiro ou fiança bancária. (...) 5. Recurso especial representativo de controvérsia não provido. Acórdão sujeito à sistemática do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008. (REsp 1090898/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇAO, julgado em 12/08/2009, DJe 31/08/2009)
PROCESSO CIVIL EXECUÇAO FISCAL PENHORA SUBSTITUIÇAO DE BEM PENHORADO POR DEBÊNTURES IMPOSSIBILIDADE ART.1555, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. 1. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior, somente é possível a substituição da penhora, sem anuência da credora, por dinheiro ou fiança bancária, nos termos do art. 15, I, da Lei n. 6.830/80 Lei de Execuções Fiscais. (...) Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1117321/PR , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2009, DJe 18/09/2009)
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. BEM DIVERSO DE DINHEIRO OU FIANÇA BANCÁRIA. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO EXEQUENTE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A substituição da penhora somente pode ser realizada sem anuência da parte exequente quando oferecido em substituição dinheiro ou fiança bancária, segundo o disposto no art. 15, I, da Lei 6.830/80. Oferecido bem imóvel pela parte executada, a substituição da penhora depende de anuência da Fazenda Pública, não obtida no caso. 2. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 12394/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2012, DJe 15/10/2012)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO POR BENS MÓVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE DA ANUÊNCIA DO CREDOR. 1. O Juiz está autorizado a deferir ao executado, em qualquer fase processual, a substituição da penhora por depósito em dinheiro ou fiança bancária (artigo 15, inciso I, da Lei no 6.830/80). 2. O deferimento do pedido de substituição da penhora por bem diverso está atrelado à anuência do credor. Precedentes do STJ. 3. A execução é realizada no interesse do exequente e não do executado, de modo que, se os bens indicados em substituição pelo executado são de difícil comercialização, afigura-se legítima a recusa do credor. 4. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento. (TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, AI 0020875-88.2008.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL VESNA KOLMAR, julgado em 31/01/2012, e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/02/2012)
Diante do exposto, nego provimento ao Agravo de Instrumento mantendo a decisão que indeferiu a substituição da garantia .
Intime-se. Publique-se.
Decorrido o prazo recursal, restitua-se os autos ao Juízo singelo, para as providências necessárias.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora